Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733150-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (R$ 57.371,32), determinou a penhora de valores pertencentes à executada/agravante, via Sisbajud. Alega, em síntese, que: 1) encontra-se em recuperação judicial, razão pela qual somente o juízo universal pode dispor sobre constrição, destino de bens, pagamentos a credores etc., da sociedade empresária em recuperação, inclusive os créditos fiscais; 2) o valor penhorado (R$ 50,78) é ínfimo frente à execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do juízo universal para a prática de atos expropriatórios e revogada a penhora de valor ínfimo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Estabelece o art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005 (que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária): “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) Sendo assim, o fato de a agravante se encontrar em recuperação judicial não impede a constrição de bens em execução fiscal, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas analisar a viabilidade dessa medida. No mesmo sentido: (...) 2. No processo executivo fiscal, a ordem de penhora de ativos financeiros, via sisbajud, e de bens de capital é da competência do juízo da execução fiscal, mas, deferida a recuperação judicial à pessoa jurídica executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 2.202.519/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.) (...) 2 - Atos de constrição. Juízo da execução fiscal. Art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005. As alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 à Lei de Recuperação e Falência não impedem que o Juízo da execução fiscal determine medidas constritivas em desfavor de devedor em recuperação judicial. A competência do Juízo da recuperação judicial se restringe à análise do pedido de substituição dos atos de constrição determinados, caso incidam sobre bens de capital imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial. 3 - Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. A adoção das medidas constritivas não implica risco à preservação da empresa ou à menor onerosidade da execução, uma vez que a executada pode requerer ao Juízo da recuperação judicial, como já destacado, eventual substituição da penhora, desde que demonstrado o comprometimento de bens essenciais à sua atividade empresarial. (...) (Acórdão 1882552, 07077665720248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator